Tribunal: STF
Processo: RE 629606
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. BEFIEX. ACORDO ONEROSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.



    II – Para dissentir do acórdão impugnado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III – Agravo regimental improvido.